Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-34.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ESTUPRO. AMEAÇA. VÍTIMA COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, atribui-se à palavra da vítima um grande destaque, tendo em vista que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios. Destarte, a palavra da vítima ainda mais quando em sintonia com as provas.
2. In casu, o réu durante uma discussão com sua então companheira, agarrou os seus pulsos e a jogou no chão. Posteriormente, após discutirem novamente, o denunciado constrangeu a vítima, mediante violência, a ter conjunção carnal, e a ameaçou, afirmando que se fosse preso, que iria se vingar quando saísse da prisão.
3. O uso de violência para realizar atos libidinosos diversos da conjunção carnal caracteriza o crime de estupro, tendo em vista a grave violência sexual contra a ofendida.
4. O laudo pericial confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima.
5. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos e as demais provas dos autos reforçam seus depoimentos, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa, devendo a condenação do réu ser mantida, nos exatos termos da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.